Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-47.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NAYARA CARDOSO SAMPAIO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. INTERESSE JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONTRACHEQUE. TEMA 1.085 STJ. I - A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica inadmissibilidade do recurso, a qual só ocorrerá se as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença. II – Há interesse jurídico da autora deduzir pedido de limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos realizados, em sua conta corrente e contracheque, para 30% de sua remuneração. III – O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. A autora pretende a modificação dos contratos de empréstimos, e deu à causa o valor correspondente ao somatório deles. O valor dado à causa está acordo com art. 292, inc. II, do CPC. IV - O limite de total descontos consignados para o policial militar do Distrito Federal é de 40%, sendo 35% para empréstimos e 5% para operações com cartão de crédito, Leis 10.486/02 e 10.131/21. V – O eg. STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1893973/SP, sedimentou o entendimento que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." – Tema 1.085. VI- Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, aduzindo, em suma, que devem ser limitados os descontos efetivados em sua conta corrente, relativos ao contrato de mútuo celebrado entre as partes. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. O Banco Inter S.A, por sua vez, pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/SP 396604-S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Os empréstimos livremente pactuados, para desconto na conta corrente do consumidor não ofendem a dignidade da pessoa humana e não indicam atuação exacerbada das instituições financeiras” (ID 53300090), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos bancos recorridos, tendo em vista o convênio por eles firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023